Tribunal: TJDFT
Processo: 0722331-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. TERMO INICIAL PARA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA.ARBITRAMENTO. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, quando fixados honorários de sucumbência em valor fixo, a correção monetária deverá incidir a partir do arbitramento.
2. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.